Tribunal: TJSP
Processo: 2229408-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: MOTIVAÇÃO. Razões recursais dissociadas da decisão combatida. Agravantes que, em contestação, pugnaram pela intervenção de duas pessoas naturais na qualidade de litisdenunciadas, o que foi rejeitado pelo D. Juízo de Primeiro grau. Recurso que busca a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: MOTIVAÇÃO. Razões recursais dissociadas da decisão combatida. Agravantes que, em contestação, pugnaram pela intervenção de duas pessoas naturais na qualidade de litisdenunciadas, o que foi rejeitado pelo D. Juízo de Primeiro grau. Recurso que busca a denunciação da lide à pessoa jurídica da qual os dois indivíduos são sócios. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Intervenção pleiteada em primeiro grau que, ademais, sequer se revelaria admissível. Não se mostra possível a introdução aos autos de uma demanda regressiva que exija a análise de fundamento novo, não constante da lide originária. Precedentes jurisprudenciais. Além disso, houve supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229408-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO
SEGHETTO
FERNANDEZ
e
VANESSA
JANAÍNA
GUATURA
FERNANDEZ SEGHETTO, são agravados CAMILA FERNANDA MARTINS
TEIXEIRA, GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA, RUSIG EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ME e PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18186
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2229408-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: RICARDO SEGHETTO FERNANDEZ E OUTRA
AGRAVADOS: GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ: LUIZ RENATO BARIANI PERES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITO
EXTRÍNSECO:
MOTIVAÇÃO.
Razões
recursais
dissociadas da decisão combatida. Agravantes que, em
contestação, pugnaram pela intervenção de duas pessoas
naturais na qualidade de litisdenunciadas, o que foi rejeitado
pelo D. Juízo de Primeiro grau. Recurso que busca a
denunciação da lide à pessoa jurídica da qual os dois
indivíduos são sócios. Violação ao princípio da dialeticidade
recursal. Intervenção pleiteada em primeiro grau que,
ademais, sequer se revelaria admissível. Não se mostra
possível a introdução aos autos de uma demanda regressiva
que exija a análise de fundamento novo, não constante da
lide originária. Precedentes jurisprudenciais. Além disso,
houve
supressão
de
instância.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 217/220 dos autos originários que, em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização de danos morais, dentre outras disposições, indeferiu a denunciação
da lide requerida pelos réus RICARDO e VANESSA, ora recorrentes.
Alegam os agravantes que eram proprietários do imóvel
registrado sob a matrícula no 197.860 perante o 9o CRI da Comarca de São Paulo,
o qual foi comprado pelos agravados CAMILA e GILBERTO. Ocorre que o
apartamento havia sido dado à PERSONALE CONSTRUTORA como pagamento
parcial de uma casa adquirida, sendo o saldo remanescente financiado junto ao
BANCO SANTANDER. Na ocasião, esclarecem que outorgaram procuração aos
“donos” da construtora (FÁBIO e RENATO) para que eles pudessem, única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
3
exclusivamente, vender o bem. Sucedeu que os mandatários, sem qualquer poder
nesse sentido conferido pelos mandantes, celebraram promessa de compra e
venda da coisa com CAMILA e GILBERTO e receberam como parte do pagamento
um bem de propriedade deles. Além de assumir todas as despesas relacionadas a
este outro apartamento, a PERSONALE CONSTRUTORA, sem poderes ou
ratificação posterior dos atos, também assumiu em o financiamento do saldo
remanescente do imóvel dado em pagamento junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. Assim, os prejuízos reclamados por CAMILA e GILBERTO inscrição
no rol de inadimplentes após o descumprimento das obrigações que
permaneceram em seu nome
foram ocasionados pelos mandatários, que
extrapolaram os poderes que lhes foram conferidos. Defendem ser possível o
exercício do direito de regresso contra a PERSONALE CONSTRUTORA nos
mesmos autos, nos termos do art. 125, II, do CPC/15. Buscam a reforma da r.
decisão. Requerem efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a concessão do efeito
pretendido (fls. 21).
Contraminuta a fls. 25/29.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível conhecer o
presente recurso, uma vez que os recorrentes não se ativeram às razões da r.
decisão recorrida.
Nota-se que, em contestação, os ora agravantes pugnaram pela
denunciação da lide a “FÁBIO GARCIA FIGUEIREDO e RENATO MEINBERG,
responsáveis pelos alegados prejuízos experimentados pelos autores por terem
extrapolado o mandato que lhes foram conferidos pelos réus” (fls. 83 dos autos
originários, item 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
4
De fato, se observa que os recorrentes outorgaram procuração
por instrumento público a FÁBIO e RENATO conferindo-lhes poderes para, dentre
outros, relativamente a imóvel de sua propriedade
prometer vender, vender, ceder e dar em alienação fiduciária ou em
hipoteca em qualquer grau, transmitindo domínio, direitos, ação, posse e
respondendo pela evicção de direito na forma da lei, liquidar dívidas
hipotecárias/fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre o imóvel,
ajustar o preço da venda, cessão ou o valor da hipoteca, receber, passar
recibos e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar
opção de compra e venda, assinar e endossar cheques, dar ainda, se
necessário, dito imóvel em garantia de alienação fiduciária ou hipotecária
do mútuo a ser contraído na Caixa Econômica Federal CEF, ou em
quaisquer outros agentes financeiros, combinar cláusulas e condições,
assinar os instrumentos necessários sejam particulares ou públicos,
inclusive re-ratificá-los, assinar declarações de quitação de tributos e
contribuições federais e quaisquer outras de quaisquer natureza e valor,
podendo também assinar as declarações exigidas pela Lei Federal
número 7.433/1985, regulamentada pelo decreto no 93.240/86, enfim,
praticar todos os demais atos necessários e conexos aos poderes acima
para o bom e fiel cumprimento deste mandato, sendo permitido seu
SUBSTABELECIMENTO (fls. 95/96 dos autos originários)
A intervenção de FÁBIO e RENATO na qualidade de
litisdenunciados pleiteada, no entanto, foi rejeitada pelo D. Juízo a quo.
A partir daí, sobreveio o presente recurso.
Neste agravo de instrumento, pretendem os agravantes a reforma
do r. decisum de primeiro grau “no sentido de reconhecer o pedido de denunciação
da lide em face da Agravada Personale Construtora” (fls. 17).
Ou seja, em primeiro grau requereram a intervenção de duas
pessoas naturais e, em sede recursal, inovaram o pleito, pugnando pela
denunciação da lide à pessoa jurídica da qual FÁBIO e RENATO são sócios (fls.
154/156 dos autos originários). A medida não se revela admissível.
Houve supressão de instância, de sorte que o pedido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
5
em segundo grau é distinto daquele apresentado na primeira instância.
Mas não é só.
As razões recursais estão divorciadas da r. decisão proferida já
que a intervenção da PERSONALE CONSTRUTORA como litisdenunciada não foi
sequer requerida na origem
, mostrando-se ausente o pressuposto de
admissibilidade recursal da motivação.
Vale destacar, acerca da matéria, a lição de HUMBERTO
THEODORO JUNIOR:
Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso
interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar
expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo
de instrumento (art. 524, no I e II), aos embargos de declaração (art. 536),
recurso extraordinário e ao especial (art. 541, no III), e implícita no que
tange aos embargos infringentes (art. 531). Disse muito bem Seabra
Fagundes que, se o recorrente não dá 'as razões do pedido de novo
julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos
requisitos essenciais'. É que sem explicitar os motivos da impugnação,
o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de
que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial ou recursal,
é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de
pedir (isto e, de sua motivação)1. (g.n.)
Nos ensinamentos de Araken de Assis "o fundamento do princípio
da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão 'ad quem' avaliar o desacerto do ato,
a existência de vício de juízo ('error in judicando'), o vício de procedimento ('error in
procedendo') ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A
motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, 'caput'). É essencial,
portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo (...) É
preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras
palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.2 (g.
1 Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 55a ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1. , 2014. p. 634.
2 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
6
n.)
Ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual
seja, a motivação adequada, mister o reconhecimento da manifesta
inadmissibilidade deste recurso.
Ad argumentandum tantum, é certo que a intervenção de FÁBIO e
RENATO também não se revelaria possível, exatamente como constou do r.
decisum de primeiro grau.
Nos termos do art. 125, II do Código de Processo Civil de 2015, é
admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que
estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo.
Esta E. Corte Bandeirante, no que tange à denunciação da lide
fundada em direito de regresso, tem diferenciado o fundamento do dever
regressivo em garantias próprias (referentes à transmissão do direito) e garantias
impróprias (referentes à responsabilidade civil de ressarcimento de dano),
admitindo a intervenção de terceiros apenas naquela hipótese.
Tal compreensão, segundo afirma Daniel Amorim Assumpção
Neves, pauta-se no reconhecimento de “que sempre haverá uma ampliação
objetiva da demanda em razão da denunciação da lide, (de tal sorte que) essa
parcela da doutrina entende que tal ampliação deve ser mínima, não se admitindo
que se exija do juiz o enfrentamento da questão referente ao direito regressivo.
Quando menciona a responsabilidade direta, quer essa doutrina dizer que o direito
regressivo tem que ser natural e indiscutível diante do dano suportado pela parte
denunciante, o que não exigirá do juiz o enfrentamento de novas questões relativas
a esse direito, limitando-se o julgador a, uma vez condenado o denunciante,
automaticamente condenar o denunciado ao ressarcimento3” [g.n.].
Conforme bem exposto pelo I. Desembargador Francisco
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodium,
2016. p. 288

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
7
Loureiro, “não se admite a introdução nos autos de uma nova demanda, em que
eventual direito de regresso exija a análise de fundamento novo, não constante da
lide originária4”.
A defender que a denunciação deverá ser rejeitada quando
importar na necessidade de discussão de fatos alheios à causa principal, já se
manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a denunciação da
lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou
do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte
vencido, vedada a intromissão de fundamento novo não constante da ação
originária5” [g.n.].
Confira-se, inclusive, o resultado do julgamento do REsp no
701.868/PR, cuja ementa abaixo se transcreve:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
(CPC,
ART.
70,
III)
À SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE
PATROCINOU ANTERIOR EXECUÇÃO ENTRE AS PARTES. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTO
NOVO
ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos
termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é
necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar a parte vencida, em ação regressiva, sendo vedado,
ademais, introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal.
Precedentes. 2 - In casu, para admitir-se a denunciação da lide seria
imperiosa a análise de fato novo, diverso daquele que deu ensejo à
ação principal de reparação por danos morais, qual seja a
demonstração, por parte da instituição financeira denunciante, de
que a sociedade de advogados denunciada agira com falha no
patrocínio de ação de execução, o que demandaria incursão em
seara diversa da relativa à reparação por indevida negativação. 3 - A
recorrente não fica impedida de ajuizar demanda regressiva
autônoma em face da indevidamente denunciada para o exercício da
pretensão de ressarcimento dos danos morais devidos à autora da
ação principal, em caso de procedência desta ação. 4 - Recurso
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2070070-13.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
5 (RSTJ 142/346; no mesmo sentido, RSTJ 14/440, 58/319, 133/277, 154/393; RT 780/207, 799/395)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229408-23.2020.8.26.0000 -
8
especial desprovido. (STJ - REsp: 701868 PR 2004/0160482-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2014) [g.n.]
In casu, a lide secundária envolveria a análise de fato novo, qual
seja a atuação dos mandatários em descompasso com os poderes que lhes foram
conferidos, além de que contribuiria consideravelmente para a retardação do feito,
ante o alargamento subjetivo e objetivo da demanda.
Daí porque, mesmo se admissível o presente recurso

considerando que os agravantes pretendiam a intervenção de FÁBIO e RENATO
na qualidade de litisdenunciados e não da PERSONALE CONSTRUTORA , seria
o caso de seu improvimento.
Posto isso, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora